Tribunal: TJPA
Processo: 0806725-16.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806725-16.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLEITON DA SILVA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negara provimento à sua apelação, mantendo sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de contratação fraudulenta de empréstimo por terceiro e inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração opostos atendem aos pressupostos legais de admissibilidade, notadamente quanto à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e se sua oposição tem caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração exigem, como pressuposto de admissibilidade, a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. As razões apresentadas pela parte embargante estão dissociadas do conteúdo do acórdão embargado, que tratou de responsabilidade objetiva do banco por fraude em contrato bancário e negativação indevida, enquanto os embargos discutem questões estranhas à lide, como responsabilidade solidária por vícios construtivos.

5. A desconexão entre os fundamentos dos embargos e a matéria decidida no acórdão revela ausência de vícios sanáveis por esta via, caracterizando ofensa ao princípio da dialeticidade.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ, embargos de declaração com razões dissociadas não merecem conhecimento, por não atenderem aos requisitos legais e evidenciarem finalidade meramente protelatória.

7. Constatado o intuito de protelar o andamento processual, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
: 1. Não se conhecem embargos de declaração cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado; 2. A oposição de embargos de declaração com finalidade manifestamente protelatória autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, caput, 1.025, 1.026, §2º; STJ, Súmulas 297 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1197176/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.11.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1931022/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1932676/MA, j. 25.04.2022; TJSP, EDcl Cível 0000860-77.2022.8.26.0471, Rel.ª Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806725-16.2022.8.14.0040

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A

EMBARGADO:

CLEITON DA SILVA SOARES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BANCO DO BRASIL S.A em face do acórdão (id. 31111102), proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade,
negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de débito e a responsabilidade do banco por inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplência, em razão de contratação fraudulenta de empréstimo realizada por terceiro
.

Transcrevo a ementa da decisão ora embargada:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a fraude em contrato de empréstimo firmado com dados de terceiro e condenando a ré à exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude praticada por terceiro na contratação de empréstimo em nome da parte autora; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 4. O banco não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, limitando-se a alegar fraude praticada por terceiro, o que não afasta sua responsabilidade, pois o risco da atividade econômica recai sobre o fornecedor. 5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplência configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, por afetar diretamente a honra objetiva. 6. O valor arbitrado em R$ 6.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a jurisprudência em casos análogos e suficiente para compensar o dano e desestimular condutas semelhantes. 7. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro na contratação de serviços bancários, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa). 3. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo legítima a sua manutenção quando compatível com os parâmetros jurisprudenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 25; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11; CC, arts. 186, 927 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Ap. Cív. 0708633- 97.2018.8.07.0020, Rel. Des. Hector Valverde, j. 10.07.2019; TJSP, Recurso Inominado Cível 1029160-65.2024.8.26.0114, Rel. Juiz Thomaz Carvalhaes Ferreira, j. 22.04.2025.

Em suas razões recursais (id. 32214473), a parte embargante em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não ter se manifestado sobre:
(i)
A preliminar de ilegitimidade passiva, a seu ver suficientemente suscitada e fundamentada à luz dos artigos 17 e 485, VI do CPC, os quais exigem a legitimidade ad causam como condição da ação, sob pena de extinção sem julgamento do mérito;
(ii)
A inexistência de solidariedade jurídica entre o agente financeiro (embargante) e a construtora supostamente responsável pela obra, tese que fundamenta na aplicação do artigo 265 do Código Civil, que dispõe que a solidariedade não se presume e
(iii)
A necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais referidos, para fins de interposição de eventual recurso especial ou extraordinário, nos moldes do artigo 1.025 do CPC.

Não houve manifestação aos aclaratórios, consoante certidão ao id. 33590067.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, verifica-se, desde logo, que o agravante não cumpriu o disposto no art. 1.021, § 1º do CPC/15 que determina que a parte recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

O pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração é a existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.

No presente caso, a parte embargante não apontou quaisquer vícios que autorizem a apreciação do recurso. Ao revés, apresentou razões recursais totalmente dissociadas da decisão embargada.

No caso concreto, o acórdão embargado (id. 31111102) versou sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplência, decorrente de contratação fraudulenta feita por terceiro. A controvérsia jurídica debatida foi claramente resolvida à luz da relação de consumo, sendo reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do STJ, especialmente as Súmulas 297 e 479.

Ocorre que os embargos ora opostos apresentam alegações totalmente dissociadas do objeto dos autos. A argumentação desenvolvida pelo embargante gira em torno de responsabilidade solidária por vícios construtivos, contrato de empreitada, legitimidade passiva por atuação como agente financeiro e ausência de vínculo com construtora, quando o que se discute no processo é fraude bancária em contrato de empréstimo e responsabilidade civil por negativação indevida.

Não há, portanto, qualquer relação entre os fundamentos dos embargos e a controvérsia efetivamente decidida no acórdão. Tal desconexão revela tentativa de desviar o foco da matéria julgada, com o único intuito de criar fundamento artificial para recursos protelatórios.

Certo é que foi descumprida a exigência do artigo 1.023, caput, do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso não tem condições de processabilidade.

A propósito, o C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Não se conhece dos embargos de declaração cujas razões sejam dissociadas da fundamentação do julgado embargado. 3. Embargos de declaração não conhecidos.(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1197176 RJ 2017/0283227-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. As razões dos presentes embargos mostram-se dissociadas da fundamentação do acórdão embargado, violando, assim, o princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1931022 PR 2021/0204693-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Hipótese em que o embargante tece argumentação dissociada dos fundamentos do decisum que pretende ver aclarado. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1932676 MA 2021/0109584-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

As razões do recurso da embargante estão totalmente dissociadas do caso dos autos, evidenciando nítido intuito protelatório dos embargos opostos, atraindo a aplicação do § 2º do art. 1.026 do CPC.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Rejeição - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Embargos que sequer versam sobre questão discutida no recurso - Aplicação de multa em decorrência da oposição de embargos manifestamente protelatórios - Embargos declaratórios DESPROVIDOS." (TJSP; Embargos de Declaração Cível 0000860-77.2022.8.26.0471; Relator (a): Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 6a Turma Recursal Cível; Foro de Porto Feliz - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/03/2024; Data de Registro: 18/03/2024).

Diante disso, condeno a embargante a pagar à embargada multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e condeno a embargante a pagar à embargada
multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em decorrência da oposição de embargos manifestamente protelatórios, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026